Tribunal: STF
Processo: RE 222340
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: Denúncia: inépcia: preclusão inexistente.
        Não se aplica a orientação jurisprudencial que reputa
preclusa, com a superveniência da sentença condenatória, a nulidade
resultante da inépcia da denúncia, se, desde a defesa prévia, o réu
a vem repetidamente argüindo: o que gera preclusão é a falta da
argüição oportuna da nulidade, não, a demora de sua declaração
judicial, nem as sucessivas rejeições nas instâncias ordinárias, com
as quais não se conformou a parte.